Tribunal: TJES
Processo: 0000015-54.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000015-54.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: JULIO CESAR MARTINS MENDES e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal defensiva e deu provimento ao apelo ministerial, mantendo a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, (duas vezes), c/c art. 70, ambos do Código Penal, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso material. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da alegada nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia (CPP, arts. 158-A e seguintes), referente às imagens de videomonitoramento utilizadas para o reconhecimento do acusado, requerendo também o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a tese de nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia, não arguida em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 619, do Código de Processo Penal, autoriza embargos de declaração apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A decisão embargada examinou de forma expressa e fundamentada a tese efetivamente arguida no apelo, qual seja, a de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do procedimento do art. 226 do CPP, concluindo pela validade da condenação com base em outras provas autônomas e independentes.

Não há omissão quando o órgão julgador aprecia a questão de modo diverso do pretendido pela parte, sendo pacífico o entendimento de que “
entendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
” (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 28/06/2013).

A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia, fundamentada nos arts. 158-A e seguintes do CPP, não foi deduzida no recurso de apelação, configurando inovação recursal, insuscetível de apreciação em sede de embargos de declaração, conforme precedentes do STJ.

A inovação recursal inviabiliza o reconhecimento de omissão e impede o uso dos embargos de declaração como instrumento de prequestionamento de tese não suscitada oportunamente.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69, 70 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; CPP, arts. 158-A, 226 e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20/06/2013, DJe 28/06/2013; STJ, AgRg no HC 701.937/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/11/2021, DJe 19/11/2021; STJ, AgRg no REsp 2.063.024/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/03/2024, DJe 06/03/2024; TJSP, EDcl 1500221-04.2019.8.26.0628/50000, Rel. Des. Camilo Léllis, Quarta Câmara de Direito Criminal, j. 01/02/2022, DJESP 08/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000015-54.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JULIO CESAR MARTINS MENDES

APELADO: JULIO CESAR MARTINS MENDES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
JULIO CESAR MARTINS MENDES
, em face do v. acórdão acostado no
Id. 17507977
, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta Corte, que, por unanimidade de votos, conheceu dos recursos interpostos, para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso defensivo e dar provimento ao recurso ministerial, mantendo-se os termos da sentença não alterados por este voto.

Irresignado, em suas razões recursais, acostadas no
Id. 17710922
, o embargante pugna que seja sanada a omissão do acórdão, de modo que seja apreciada a questão atinente à validade do meio de prova que fundamentou a condenação, especificamente no que tange à quebra da cadeia de custódia da prova, em violação aos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal. Pugna, ainda, pelo prequestionamento da matéria.

Passo à análise.

É cediço que, nos termos do que o artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, analisando atentamente o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que,
concessa maxima venia
, não há omissão a ser sanada, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
quaestio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto, “
Entendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem.
(AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013)”.

No presente caso, tem-se que foi apresentado recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra (
Id. 15983878
), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2° A, inciso I, duas vezes, na forma do artigo 70, primeira parte, todos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena definitiva total de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões do recurso de apelação (
Id. 15983990
), a defesa suscitou, em sede preliminar, a nulidade das provas, sob a alegação de que o reconhecimento pessoal teria ocorrido em desconformidade com o procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Isso considerado, tem-se que a fundamentação trazida pela defesa em suas razões de apelação foi devidamente enfrentada no acórdão ora embargado (
Id. 17507977
), no qual foi expressamente consignado que, muito embora o reconhecimento pessoal pudesse estar desprovido das formalidades legais estabelecidas no referido dispositivo, não haveria que se falar em nulidade da condenação, pois presentes outros elementos de prova que a sustentam, de forma concreta e suficiente, como a confissão extrajudicial do acusado e os depoimentos das vítimas e testemunhas, o que afastava a ocorrência de prejuízo à defesa, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
.

Assim, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair que houve a devida manifestação quanto à preliminar de nulidade pela suposta violação ao procedimento de reconhecimento pessoal, oportunidade em que foram enfrentados, em sua totalidade, os argumentos constantes nas razões de apelação.

Desse modo, a pretensão de rediscussão da matéria, agora sob outro enfoque, qual seja, a suposta nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia, nos termos dos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, se consubstancia em inovação nos presentes aclaratórios, tratando-se de tese que não foi deduzida anteriormente no apelo, não havendo que se falar, portanto, em omissão do acórdão recorrido.

Nesse sentido é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretendida possibilidade de formulação do Acordo de Não Persecução Penal e reconhecimento da causa de redução prevista no art. 46 da Lei de Drogas. Questões, porém, não suscitadas em recurso de apelação, tratando-se, pois, de inovação de tese defensiva. Inadmissibilidade. Decisão que não pode ser taxada de omissa, na medida em que a irresignação ora apresentada somente fora ventilada. Nos presentes embargos. Matéria fulminada pela preclusão. Precedentes. Embargos rejeitados.
(TJSP; EDcl 1500221-04.2019.8.26.0628/50000; Ac. 15364304; Embu das Artes; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 01/02/2022; DJESP 08/02/2022; Pág. 2343).

[...]
Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração ou em agravo regimental
(AgRg no HC 521.849/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 19/8/2020). 2. Embora seja possível ao órgão jurisdicional a análise de questões não suscitadas no recurso próprio, quando perceptível a ocorrência de constrangimento ilegal, mediante a concessão de habeas corpus de ofício, tal providência não é impositiva em sede de embargos de declaração, pois tal recurso é dirigido ao saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição. [...]. (STJ. AgRg no HC 701.937/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Logo, o acórdão embargado não pode ser taxado de omisso, uma vez que a tese ora apresentada foi ventilada apenas neste momento, durante a oposição de embargos de declaração, estando, por isso, fulminada pela preclusão.

Portanto, a inovação em sede de aclaratórios não é admitida em nosso ordenamento jurídico, uma vez que, como dito, os embargos de declaração possuem a função, tão somente, de rechaçar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, retificar erro material da decisão recorrida.

Além disso, conforme iterada jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema, diante da natureza dos embargos de declaração, é inviável a inovação recursal em sede de aclaratórios, ainda que para fins de prequestionamento. Confira-se:

[...] 1
. No tocante ao art. 619 do CPP, constatada inovação recursal na peça dos de embargos de declaração, fica afastada, justificadamente, a necessidade da tese defensiva ser abordada pelo julgador na apreciação dos aclaratórios, pois o acórdão proferido no julgamento do recurso, no caso apelação, não contém o vício da omissão. 2. Diante da inovação recursal, a tese veiculada a respeito da violação aos 158-B e 304, ambos do CPP, não foi abordada pelo Tribunal de origem, razão pela qual o conhecimento do recurso especial neste ponto esbarra no óbice da ausência de prequestionamento.[...
]
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.063.024/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Assim, verifico que toda a matéria posta em discussão quando da interposição do recurso de apelação, da apresentação de razões e de contrarrazões recursais, foi exaustivamente apreciada, não havendo omissão ou equívoco durante o julgamento do recurso.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)